Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condena a ré pelo crime de estelionato quando há provas suficientes para fundamentar o decreto condenatório.
2. No caso dos autos, restou devidamente demonstrado que a ré, em conluio com terceiro, procedeu à contratação fraudulenta de empréstimo com a vítima Banco do Brasil, sendo que o empréstimo seria de R$ 5.000,00, o nome da ré ficaria sujo por cinco anos, porém ela lucraria R$ 2.500,00 com a fraude. A conclusão de que a ré praticou crime advém do depoimento de testemunhas oculares, agentes policiais e da confissão da ré no momento em que celebrou Acordo de Não-persecução Penal. Ademais, foram utilizados dados falsos para o êxito da empreitada criminosa.
3. A dosimetria seguiu os parâmetros da legalidade e, também, os definidos pela jurisprudência, razão pela qual não há o que reparar.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.